Tribunal: TJMT
Processo: 0000017-11.2017.8.11.0082
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000017-11.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABA (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇ
ÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TERMINAL ATACADISTA DE CUIABÁ – AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E URBANÍSTICO – INEXISTÊNCIA DE HABITE-SE – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES – LEI DE POLÍTICA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE – ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA – APELO DESPROVIDO.

1.

A atividade desenvolvida pelo Apelante exige o licenciamento ambiental, o qual, inclusive, deveria ter sido prévio, nos termos da Política Nacional de Meio Ambiente, que visa assegurar, no país, condições de desenvolvimento socioeconômico que, ao tempo que preservem, melhorem e recuperem a qualidade ambiental propicia à vida, atendam aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana.

2.

Em que pese tenha advindo a informação de que o
habite-se
havia sido requerido à Prefeitura Municipal, inegável que o funcionamento do empreendimento sem a sua concessão constitui ilegalidade gravíssima, que coloca em risco toda a coletividade, porquanto deixa a obra de se ver ampara por profissional responsável e mesmo da Administração por ela se responsabilizar, apresentando reflexos secundários que não podem ser desconsiderados, inclusive indenizatórios.

3.

O prazo concedido para a obtenção das licenças necessárias é suficiente, porquanto elas eram de exigência prévia ao funcionamento, não sendo admissível que se perpetue essa situação irregular quanto ao Terminal Atacadista da Capital.

4.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0017-11.2017.8.11.0082 (id. 32204), ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, determinou ao Apelante que promova o licenciamento ambiental e urbanístico do novo Terminal Atacadista de Cuiabá, no prazo de 90 (noventa) dias.

Sustenta o Apelante a necessidade de reforma da sentença, posto que adotou todas as medidas necessárias visando assegurar a regularidade ambiental e urbanística do local, destacando que trata-se de obra complexa que exige o atendimento de diversas formalidades.

Alega que a obra já possui Alvará de Prevenção contra Incêndio e Pânico, bem como Licença de Operação, e que vem adotando as medidas necessárias à regularidade ambiental e urbanística do local.

Requer o provimento do apelo, com a reforma da sentença. Subsidiariamente, vindica que o prazo para a realização do licenciamento ambiental e urbanístico seja estendido para 180 (cento e oitenta) dias, dada a complexidade da obra (id. 3746115).

Em suas contrarrazões, o Apelado ressalta que o procedimento que originou a Ação Civil Pública teve início em 2016 e desde então o Apelante não providenciou a regularização do empreendimento, quanto ao licenciamento ambiental, ressaltando que esta deveria ser atendida a exigência antes mesmo do início das atividades, requerendo o desprovimento do recurso (id. 3746117).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo descumprimento do recurso (id. 5032943).

É o relatório.

V O T O

(MÉRITO):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

A presente Ação Civil Pública visava obrigar o ente público municipal a promover o licenciamento ambiental e urbanístico do novo Terminal Atacadista de Cuiabá, a fim de regularizar o empreendimento, que já está em operação, sem observância aos ritos necessários à avaliação dos impactos sobre o meio ambiente e à ordem urbanística na região.

A demanda teve origem com a representação feita pela Associação dos Permissionários do Terminal Atacadista de Cuiabá, diante da forçada transferência da sede do bairro Verdão para o Distrito Industrial (antiga sede da Casemat) onde, após a realização de duas vistorias, constatou-se a inexistência do “habite-se”, além de outras licenças, dentre elas o licenciamento ambiental e urbanístico do estabelecimento, o que se tornava ainda mais relevante, diante da previsão da instalação de 160 boxes e circulação diária de aproximadamente três mil pessoas no local.

A sentença recorrida considerou que o Município não cumpriu com as normas que o próprio ente exige dos particulares para a instalação de obras, visando garantir a segurança e a funcionalidade do estabelecimento, julgando procedente a demanda, a fim de que o Recorrente promova o licenciamento ambiental e urbanístico do empreendimento, em 90 (noventa) dias, sob pena de multa (id. 3746114).

Em que pese os argumentos apresentados pelo Recorrente, a sentença deve ser mantida.

No caso em comento, verifica-se que a atividade desenvolvida pelo Apelante exige o licenciamento ambiental, o qual, inclusive, deveria ter sido prévio, nos termos da Política Nacional de Meio Ambiente, que visa assegurar, no país, condições de desenvolvimento socioeconômico que, ao tempo que preservem, melhorem e recuperem a qualidade ambiental propicia à vida, atendam aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana:

Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental
dependerão de prévio licenciamento ambiental
.

A competência municipal para vistoria a adequada ocupação do solo está prevista nos arts. 182 e 30, VIII da Carta Magna, que instituem:

Art. 30. Compete aos Municípios:

(...)

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes.

A necessidade de licenciamento ambiental das atividades potencialmente poluidoras no território cuiabano encontra previsão na Lei Municipal n. 146/2007, que dispõe sobre o processo de licenciamento:

“
Art. 2º A localização, construção, instalação, ampliação, modificação ou operação de empreendimentos e atividades considerados efetiva ou potencialmente poluidores, cujos impactos diretos sejam capazes, sob qualquer forma, de gerar degradação ambiental no âmbito do território do Município de Cuiabá, dependerá de prévio licenciamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SMADES, na forma desta Lei Complementar.”

A exigência da licença encontra previsão, ainda, no Código de Posturas e Meio Ambiente do Município, instituído pela Lei Complementar Municipal n. 004/92:

Art. 331.
As atividades que pretendam se localizar ou funcionar no Município do Cuiabá, ficam obrigadas ao prévio licenciamento pela Prefeitura.

(...)

§ 3º As licenças de Localização e de Funcionamento dependem de "Habite-se" exceto para garagem em lote vago e local de reunião eventual.

Definido no art. 3º, XXXIII da Lei Complementar n. 102/2003, como sendo
“
ato administrativo através do qual é concedida a autorização da Prefeitura para ocupação de edificação concluída”, referido Código de Obras e Edificações é preciso quanto à sua indispensabilidade para que o imóvel possa ser ocupado:

Art. 10.
Nenhuma edificação poderá ser ocupada sem a prévia obtenção do "Habite-se", expedido pela Prefeitura Municipal.

Entretanto, embora exija do particular, não é isso que aconteceu no caso dos autos.

Dos documentos acostados aos autos, constata-se que sequer houve apresentação do “habite-se” pela Administração Municipal – requisito indispensável para a ocupação do imóvel-, uma vez que este somente fora requerido quando o empreendimento já se encontrava em funcionamento.

Isso porque, ao tempo da transferência dos permissionários para o local, a obra sequer estava concluída, não apresentando projeto de rede de energia elétrica registrado junto à companhia de abastecimento, além de inúmeras irregularidades, tais como a inexistência de habite-se, o que colocava em risco todos os usuários do local, como bem observado pelo engenheiro que subscreveu o laudo requerido pelo Ministério Público:

“[...] No questionamento lançado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que solicita Vistoria Técnica no local com a finalidade de observar se este reúne as condições necessárias ao adequado funcionamento de Terminal Atacadista, ao qual respondemos com as informações constadas anteriormente neste breve Relatório, de que neste momento não existe nenhuma condição de funcionamento da edificação como Terminal Atacadista, seja pela ausência de conclusão do acesso, com obras de terraplanagem em execução, pela ausência de pavimentação interna e externa, pela ausência de distribuição de água, pela ausência de energização no local, pela ausência de tratamento para os efluentes. (...) Também observamos que para determinação da conclusão das Obras e o início de funcionamento das atividades no Terminal Atacadista é imprescindível e inquestionável a necessidade de expedição do HABITE-SE como marco documental e de responsabilização para o efetivo funcionamento da Edificação Comercial [...].”
(p. 3745980 – p. 5).

Em que pese tenha advindo a informação de que o
habite-se
havia sido requerido à Prefeitura Municipal, inegável que o funcionamento do empreendimento sem a sua concessão constitui ilegalidade gravíssima, que coloca em risco toda a coletividade, porquanto deixa a obra de se ver ampara por profissional responsável e mesmo da Administração por ela se responsabilizar, apresentando reflexos secundários que não podem ser desconsiderados, inclusive indenizatórios.

Ademais, patente o prejuízo ao meio ambiente, diante do funcionamento de empreendimento potencialmente poluidor sem o controle eficaz da administração pública municipal.

Assim, a manutenção da sentença recorrida é medida impositiva, consoante destacou a i. Procuradoria Geral de Justiça:

“É certo que, a regularização dos processos do licenciamento ambiental e urbanístico, vai muito além de um mero cumprimento protocolar do texto legal, visa sobretudo garantir a segurança dos usuários e do meio ambiente já que permitirá o levantamento dos impactos e a análise das medidas mitigadoras cabíveis e adequadas a cada um deles, como a necessidade de apresentação do projeto de esgotamento sanitário, já identificado e que segundo os documentos carreados aos autos ainda não havia sido providenciada.

Logo, a determinação judicial não merece reparos, já que mesmo tardiamente, a regularidade do Novo Terminal Atacadista deve ser providenciada à luz do ordenamento legal, urbanístico e ambiental, imposto. E mesmo a alegação de ser o prazo exíguo para a adoção das providências, o que se nota é que a apelante vem, há muito, protelando sua obrigação sem nenhuma justificativa plausível para a concessão de uma dilação de prazo. (id. 5032946)

Quanto à necessidade de concessão das licenças para o funcionamento do empreendimento, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — EMPREENDIMENTO — COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE — OBTENÇÃO DE “HABITE-SE” E ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO — NECESSIDADE — ART. 331, §§ 1º E 3º, DO CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS — ARTS. 3º, XXXIII, 10, 11 e 12 DO CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES — EVENTUAL PERMISSÃO DE EXERCÍCIO DAS ATVIDADES INDEPENDENTEMENTE DAS EXIGÊNCIAS — PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, RAZOABILIDADE E IMPESSOALIDADE — OFENSA — RISCO DE DANOS AOS CONSUMIDORES — ACARRETAÇÃO.

A teor do que dispõem o artigo 331, §§ 1º e 3º, do Código Sanitário e de Posturas e os artigos 3º, XXXIII, 10, 11 e 12 do Código de Obras e Edificações, ambos do Município de Cuiabá, para que empreendimentos estejam autorizados a atuar, necessária é a comprovação de sua regularidade, bem como a obtenção de “habite-se” e alvará de localização e funcionamento. A eventual permissão para que exerçam suas atividades independentemente das exigências, além de ferir de morte os princípios da isonomia, da razoabilidade e da impessoalidade, ainda coloca em grave risco de danos todos os seus respectivos consumidores.

Recurso provido. (N.U 0120146-73.2012.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014)

Ao fim, ressalto que o prazo concedido para a obtenção das licenças necessárias é suficiente, porquanto elas eram de exigência prévia ao funcionamento, não sendo admissível que se perpetue essa situação irregular quanto ao Terminal Atacadista da Capital.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021